Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO E SUPORTE FAMILIAR E SOCIAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO A SER DISPONIBILIZADA PELO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a desinternação condicionada à apresentação de um plano de desinstitucionalização do paciente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se apenado, internado pela aplicação de medida de segurança por tempo inferior ao máximo possível, que não apresenta mais periculosidade a justificar a internação, mas que não possui rede familiar ou social para ampará-lo, pode receber desinternação condicionada à apresentação de um plano de desinstitucionalização do paciente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
III – Razões de decidir:
3. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
4. O agravado encontra-se recolhido, desde agosto de 2014, e internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico, desde fevereiro de 2017, de sorte que o prazo mínimo de um ano imposto para a internação já foi cumprido, mas não prazo máximo.
5. Os laudos médicos atestaram que o quadro atual do apenado não justifica a internação, e foi aconselhado pela equipe médica o acolhimento em residência terapêutica, assim que disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal
6. O agravante não possui vínculo e suporte familiar e social adequados para seu acolhimento, o que justifica a desinternação condicionada pela autoridade judiciária da VEP à apresentação de um plano de desinstitucionalização do paciente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
7. O pedido defensivo para que seja fixado prazo para que o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal adote providências para a internação do recorrente em instituição oficial destinada a abrigar pessoas com patologia mental, sob pena de imposição de multa diária e desobediência, não foi apreciado pelo Juízo “a quo”, razão pela qual não pode ser analisado em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.